Tribunal: TJDFT
Processo: 0727029-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. INADIMPLÊNCIA. CONTRAPRESTAÇÃO. BILATERALIDADE. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. PRÓ-LABORE DOBRADO EM DEZEMBRO. PAGAMENTO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRÓ-LABORE PROPORCIONAL AOS DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE RESCISÃO. BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PROPORCIONAIS. PAGAMENTO DEVIDO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Autor possui interesse processual na demanda que visa a cobrança de valores inadimplidos pela Ré, se as execuções anteriormente movidas por ele foram extintas por ausência de título executivo extrajudicial.
2. O pedido de condenação da Ré ao pagamento de obrigação prevista no contrato celebrado entre as partes, sem que fosse estipulada a contraprestação devida pela parte contrária, não merece provimento, em razão da ausência da bilateralidade das obrigações contratadas.
3. Incumbia ao Autor o ônus de demonstrar a prestação de serviços suficientes e adequados ao recebimento dos valores cobrados, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Previsão de pagamento de pró-labore dobrado no mês de dezembro de cada ano não implica reconhecer que, caso o contrato seja rescindido em mês anterior, o pró-labore excedente deva ser pago proporcionalmente aos meses em que o contrato vigeu.
5. Os serviços prestados por alguns dias no mês de rescisão do contrato celebrado entre as partes merecem ser remunerados, acrescidos dos benefícios alimentação e combustível proporcionais.
6. A compensação prevista no art. 386 do CC só é cabível quando ambas as partes forem simultaneamente credoras e devedoras uma da outra, o que não se verifica na hipótese.
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.